Tribunal: TJDFT
Processo: 0704034-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A ROUBO – MEDIDA DE SEMILIBERDADE - DESCUMPRIMENTO REITERADO – EVASÕES CONSTANTES - INEFICÁCIA – IMPOSIÇÃO DE INTERNAÇÃO.

1) O art. 43, II, da Lei 12.594/2012 (SINASE) expressamente admite a possibilidade de reavaliação da medida de semiliberdade, em casos de não adaptação do adolescente, desde que exista parecer técnico e haja prévia audiência.

2) Não existe ofensa à coisa julgada ou conflito em relação ao artigo 1o, § 2o, inciso III, da 12.594/2012, pois, ao prever tal dispositivo que a sentença é o “parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição de direitos”, pressupõe a vinculação à cláusula rebus sic standibus. Precedentes.

3) Recurso desprovido.